Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717977-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON JESUS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Constituição em Mora – Carta Registrada com Aviso de Recebimento – Alegação de Falsificação da Assinatura do Recebedor – Prova Inequívoca – Ausência de probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. ROBSON JESUS DE SOUZA interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu pedido, formulado em sede de Contestação, de revogação da tutela provisória de urgência em razão da suposta falsificação de assinatura no Aviso de Recebimento da Notificação Extrajudicial colacionado aos autos ao ID no 103684911 - Pág. 3. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Verifico que das provas colacionadas aos autos não é possível constatar de forma inequívoca a existência de falsificação da assinatura da pessoa responsável por receber correspondências no local de residência do agravante, não sendo possível verificar de plano qualquer irregularidade na notificação que constituiu em mora o agravante. Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, é inconteste que o feito carece de maior dilação probatória a fim de se apurar a mencionada falsificação de assinatura do recebedor e, como cediço, tal situação processual obsta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Portanto, melhor seja a questão apreciada ao menos no Colegiado da Oitava Turma Cível - os recursos nesta Turma possuem rápida tramitação -, com a manifestação de todas as partes envolvidas. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator